Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702988-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO, MEU DF IMOVEIS EIRELI - ME APELADO: MEU DF IMOVEIS EIRELI - ME, EDINEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO, MARIA MIRO TORRES D E C I S Ã O Examinando a apelação cível apresentada pela ré Edineide de Oliveira Ribeiro, verifico que essa parte requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem o prejuízo do próprio sustento e o da sua família, conforme a declaração de pobreza e o comprovante de rendimentos anexados aos autos. Em relação a essa temática, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é dominante quanto à presunção juris tantum da declaração de pobreza com a finalidade de a pessoa física obter a suspensão da exigibilidade das custas processuais, a qual somente pode ser ilidida caso haja elementos probatórios que demonstrem a capacidade financeira do litigante para arcar com o pagamento das despesas do processo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PEDIDO JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). 2. No caso, o eg. Tribunal a quo, com base nos elementos dos autos, afirmou que o conjunto probatório não corrobora a hipossuficiência invocada pelo recorrente, havendo, no caso, sinais exteriores de riqueza incoerentes com a situação de penúria. A alteração desse entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp 1739295/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021) (Grifos nossos) No caso em epígrafe, a partir de uma atenta análise dos elementos probatórios constantes nos autos, é possível notar que a ré possui renda mensal no importe de R$ 3.347,00 (três mil, trezentos e quarenta e sete reais), conforme contracheque de ID n° 30525512, o que revela a ausência de capacidade financeira suficientemente forte para adimplir as despesas do processo, que incluem as custas processuais e os honorários advocatícios. Além disso, o próprio contexto dos autos já demonstra, por si só, a difícil situação econômica da ré/locatária, que não pagou os aluguéis e encargos condominiais do imóvel objeto desta celeuma e, por isso, teve que entregar as chaves dessa unidade habitacional à autora. Considerando essa situação fática, conclui-se pela inexistência de sinal exterior de riqueza em favor da ré que pudesse justificar o afastamento da presunção relativa de veracidade da sua declaração pobreza, devendo, nesta hipótese, ser privilegiado o princípio constitucional do acesso à justiça em detrimento da obrigação de pagar as custas processuais, razão pela qual o benefício da justiça gratuita deve ser deferido à ré. Por outro lado, a partir de uma análise da apelação adesiva (ID n° 30525517) interposta pela autora MEU DF Imóveis Eireli – ME, verifico que essa parte deixou de recolher o preparo recursal, sob o argumento de que a ré Edineide de Oliveira Ribeiro, no apelo principal, também não recolheu as custas do seu recurso, por ter requerido o benefício da justiça gratuita. Ocorre que o art. 99, §6°, do Código de Processo Civil é bastante claro ao dispor que a gratuidade da justiça se trata de benefício de caráter pessoal, não podendo ser estendido a outro litigante, exceto se houver expresso deferimento por parte do juiz. Confira-se o teor do citado dispositivo legal: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 6° O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. (Grifos nossos) Sendo assim, o fato de a ré ter requerido, no seu apelo, o deferimento da assistência judiciária gratuita não tem o condão de justificar a ausência de pagamento do preparo recursal por parte da autora no seu recurso adesivo, principalmente porque esta última já efetuou o pagamento das custas iniciais (ID n° 30525464 e 30525465) e, em nenhum momento processual, pleiteou o recebimento dessa benesse. Posto isso, com base nesses argumentos, DEFIRO a gratuidade da justiça requerida pela ré Edineide de Oliveira Ribeiro em sua apelação e, por outro lado, INDEFIRO o pedido de isenção do pagamento do preparo recursal formulado pela autora MEU DF Imóveis Eireli - ME na sua apelação adesiva e, por conseguinte, determino a intimação desta última para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, com fulcro no art. 932, parágrafo único, da legislação processual. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2021 17:29:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora